Tribunal: TJSP
Processo: 2018251-71.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado pela Fazenda Pública do Estado – Ação civil pública em fase de cumprimento de sentença – Alegação da Fazenda Estadual no sentido de que o adiantamento de depósito de honorários periciais deve recair sobre o Ministério Público – Processo que se encontra na fase do cumprimento da sentença, devendo a questão ser analisada sob outro ângulo, visto que nada é mais

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado pela Fazenda Pública do Estado – Ação civil pública em fase de cumprimento de sentença – Alegação da Fazenda Estadual no sentido de que o adiantamento de depósito de honorários periciais deve recair sobre o Ministério Público – Processo que se encontra na fase do cumprimento da sentença, devendo a questão ser analisada sob outro ângulo, visto que nada é mais lógico do que imputar o pagamento da mencionada obrigação processual à parte vencida na ação principal – Matéria já apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.274.466/SC, julgado em 14.5.2014), tendo esta Corte firmando o entendimento de que, na fase de liquidação de sentença, incumbe a parte vencida a antecipação dos honorários periciais. Recurso desprovido. Decisão cassada, de ofício, para que outra seja proferida nos termos do REsp no 1.274.466/SC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de
Segurança Cível no 2018251-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Araras, em
que é impetrante ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA CIVEL DA COMARCA DE ARARAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao recurso e, de ofício,
cassaram a decisão atacada, para que outra seja proferida nos termos
do REsp no 1.274.466/SC, julgado em 14.5.2014, sob o rito dos recursos
repetitivos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto), TORRES DE
CARVALHO E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2018251-71.2019.8.26.0000
2
Voto n° 16.970
Mandado de Segurança no 2018251-71.2019.8.26.0000
Comarca
: ARARAS
Impetrante : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE S. PAULO
Impetrado : JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA
Interessados : MINISTÉRIO PÚBLICO e
SULFABRAS S/A INDÚSTRIA QUÍMICA
Mandado de Segurança impetrado pela Fazenda Pública do
Estado
Ação civil pública em fase de cumprimento de
sentença
Alegação da Fazenda Estadual no sentido de
que o adiantamento de depósito de honorários periciais deve
recair sobre o Ministério Público Processo que se encontra
na fase do cumprimento da sentença, devendo a questão
ser analisada sob outro ângulo, visto que nada é mais lógico
do que imputar o pagamento da mencionada obrigação
processual à parte vencida na ação principal Matéria já
apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo (REsp no 1.274.466/SC, julgado em
14.5.2014), tendo esta Corte firmando o entendimento de
que, na fase de liquidação de sentença, incumbe a parte
vencida a antecipação dos honorários periciais. Recurso
desprovido. Decisão cassada, de ofício, para que outra seja
proferida nos termos do REsp no 1.274.466/SC.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar,
impetrado pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por meio do i. Procurador do Estado Dr. Heitor Teixeira Penteado,
contra ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Araras, que determinou à Fazenda Pública Estadual o recolhimento de
honorários periciais nos autos da Ação Civil Pública no
0000010-53.1988.8.26.0038, ajuizada pelo Ministério Público em face
de SULFABRAS S/A INDÚSTRIA QUÍMICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2018251-71.2019.8.26.0000
3
Alegou o i. Procurador do Estado, em suma, que o pagamento
dos honorários periciais (R$ 750,00), “quando existentes beneficiários
da gratuidade de justiça”, deve se dar por meio do Fundo de
Assistência Judiciária-FAJ, nos termos do art. 95, § 3o, inciso II, do
CPC/2015, ao invés se ser feito diretamente por meio dos recursos
advindos do erário estadual.
Afirmou, mais, que a decisão judicial ora impugnada seria ilegal
e inconstitucional, pois, “(i) o FAJ constitui um fundo destinado ao
custeio das despesas concernentes à prestação de assistência
judiciária gratuita, cuja gestão compete à Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, nos termos do artigo 236 da LC n° 988/06, cc., o artigo
95 § 3° inciso II do NCPC; (ii) não se aplica o § 5° do artigo 95 do
NCPC porque a natureza jurídica do FAJ não é de um fundo de custeio
da Defensoria por falta de previsão legal. Em verdade, a instituição de
um fundo de custeio da Defensoria (espécie de fundo especial)
dependeria de prévia autorização legislativa e previsão expressa sobre
a destinação pretendida (custeio da Defensoria), nos termos
consignados pelo artigo 167, inciso IX, da Constituição Federal e pelo
artigo 71, da Lei 4.320/64”. Aduz, mais, que a decisão judicial no
sentido de que sejam depositados R$ 750,00 a título de honorários
periciais, causará dano irreparável, “uma vez que, além fixar a
responsabilidade da referida Pasta para o custeio, permite o
levantamento posterior de qualquer valor, conforme se deliberar, o
que, de certo, prejudicará a concretização de outras políticas públicas,
tendo em vista a finitude da disponibilidade orçamentária da Secretaria
da Justiça e Cidadania”.
Com base nos argumentos acima alinhavados, a FAZENDA
PÚBLICA, por meio do i. Procurador, postulou liminarmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2018251-71.2019.8.26.0000
4
concessão da segurança, para que seja determinada “medida liminar
para desobrigar o Estado de São Paulo a efetuar qualquer depósito a
título de custeio do adiantamento dos honorários periciais na ação
originária em referência”.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 97/104 e as informações de
estilo foram prestadas às fls. 108/110.
A E. Procuradoria de Direitos Difusos e Coletivos manifestou-se
pela denegação da segurança (fls. 113/120).
É o relatório.
Cumpre assinalar, inicialmente, que a presente ação deveria ser
extinta.
Isto porque, mesmo tendo sido intimado pelo Diário de Justiça
Eletrônico1, o impetrante deixou de promover a intimação do
litisconsorte passivo necessário, nos termos do art. 24 da Lei
12.016/09.
Desta forma, haveria que incidir aqui a Súmula 631 do Supremo
Tribunal Federal na espécie:
Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no
prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário.
Nesse sentido, os seguintes arestos do Superior Tribunal de
1 “Relação: 0199/2019. Teor do ato: Vistos. Fls. 1734/1737: prestei informações em três laudas, que serão antecipadas por meio
eletrônico. Fls. 1733/1737: Cumpra-se, dando-se ciência às partes, conforme determinado pela V. Decisão, nos termos do art. 24 da
Lei no 12.016/09. No mais, aguarde-se o julgamento do Mandado de Segurança (fls. 1733). Int. Ciência ao MP. Advogados(s):
Viviane Cristina de Moura (OAB 125720/SP), Alessandra Abate (OAB 162120/SP), Carina Botelho Toledo (OAB 231727/SP), Antônio
Carlos Archanjo (OAB 50114/SP), Jose Francisco de Moura (OAB 68046/SP), Manoel Venâncio Ferreira (OAB 91340/SP), Beatriz
Eloisa Maimone Spagnuolo (OAB 97675/SP), Marcelo Borghi Moreira da Silva (OAB 99609/SP), Marivaldo Oliveira dos Santos (OAB
262429/SP)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2018251-71.2019.8.26.0000
5
Justiça. Confira-se:
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
LICITAÇÃO.
NULIDADE
DECRETADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
FORMAÇÃO
DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. SÚMULA 631/STF.
ART. 24, DA LEI N.o 12.016/2009. EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME. PETIÇÃO DE
TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO DE NULIDADE ACOLHIDO. 1. A eficácia da sentença
quando repercute na esfera jurídica alheia impõe o litisconsórcio necessário, ante a ratio essendi
do art. 47, do CPC e da Súmula 145 do extinto Tribunal Federal de Recursos, sendo certo que a
ausência de citação daquele gera a nulidade do processo. Precedentes do STJ: RMS 20.780/RJ,
DJ 17.09.2007; RMS 23406/SC, DJ 26.04.2007 e REsp 793.920/GO, DJ 19.06.2006. 2. In casu, a
impetração ab origine erige-se contra procedimento licitatório cujo objetivo consistiu na
contratação de pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de
serviços e execução das ações programadas para o Hospital Ronaldo Gazolla, a
operacionalização de 09 (nove) equipes do Programa de Saúde da Família e para a administração
do Centro de Serviços do Bairro de Acari, não tendo sido chamada para integrar a lide a empresa
vencedora do certame até o presente momento processual. 3. A ausência de citação de
litisconsorte passivo necessário em sede de mandado de segurança, como na hipótese in foco, e,
nos termos do art. 24, da Lei n.o 12.016/2009, enseja a aplicação do entendimento cristalizado
pela Súmula 631 do Supremo Tribunal Federal, verbis: "Extingue-se o processo de mandado de
segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo
necessário.". 4. Pedido do terceiro interessado formulado às fls. 2453/2466 e reiterado às fls.
2564/2567 deferido para anular o processo, possibilitando a impugnação do writ pela litisconsorte
passiva peticionante, prejudicado o recurso especial da Municipalidade. (REsp 1159791/RJ, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 25/02/2011)
PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR - PRETERIÇÃO NO PAGAMENTO - SEQÜESTRO -
FALTA DE CITAÇÃO LITISCONSORCIAL - NECESSIDADE - ART. 47 DO CPC - NULIDADE -
PRELIMINAR ACATADA. 1 - É indispensável a presença dos litisconsortes passivos, no caso sub
judice, porquanto a solução da lide (ordem do pagamento de precatórios) invade a esfera jurídica
dos mesmos e a não citação acarreta a nulidade do processo. Inteligência do art. 47 do Código de
Processo Civil e da Súmula 631 do Supremo Tribunal Federal. 2 - Precedentes (ROMS nos
2.339/BA e 981/RS e REsp no 80.037/SP). 3 - Preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais e
ratificada pelo Parquet Federal acolhida para, anulando o v. acórdão recorrido, determinar ao
Tribunal de origem que seja procedida a citação litisconsorcial necessária, refazendo-se os atos
processuais a partir das informações. (RMS 16.914/MG, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI,
QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2004, DJ 26/04/2004, p. 182).
E desse entendimento não destoa o do i. Procurador de Justiça
oficiante, Dr. José Augusto Mustafá, para quem “a determinação de
intimação dos litisconsortes, nos termos do art. 24 da Lei no 12.016/09,
não foi cumprida, o que pode ensejar a aplicação da Súmula 631 do
STF” (fl. 113).
Contudo, embora tenham sido afastadas na decisão liminar2 as
alegações do i. Procurador de Justiça, ora impetrante, verifica-se que,
de fato, dita decisão deve ser revertida, obrigatoriamente, por
contrariar tese firmada sob a sistemática de Recursos Repetitivos pelo
C. Superior Tribunal de Justiça.
2 No sentido de que o pagamento dos honorários periciais que deve ficar a cargo da Fazenda Pública a qual está vinculado
financeiramente o Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2018251-71.2019.8.26.0000
6
Vejamos.
O Parquet ajuizou ação civil pública em face de SULFABRAS
S/A INDÚSTRIA QUÍMICA, cuja demanda redundou na condenação da
empresa a danos ambientais, conforme sentença proferida em
16.11.2009 (fls. 33/43).
O título judicial foi confirmado por este Tribunal de Justiça em
2.6.2011, quando do julgamento do recurso de Apelação oposto pela
parte vencida, conforme se verifica do v. Acórdão reproduzido às fls.
44/53.
Visando o cumprimento do r. acórdão e atendendo a
requerimento do Ministério Público de São Paulo (fl. 66), o d. Juízo da
origem determinou a elaboração de perícia, designando perito de sua
confiança, cujos honorários foram arbitrados no valor total de R$
750,00. E, levando-se em conta que o autor da ação é o Ministério
Público, o d. Magistrado determinou a intimação da FAZENDA
PÚBLICA ESTADUAL para que procedesse ao depósito da verba
honorária (fl. 67).
Ocorre que, tendo já se encerrado a fase de conhecimento, com
a condenação da ré SULFABRAS S/A INDÚSTRIA QUÍMICA., o ônus
de pagamento dos honorários periciais não mais poderia recair sobre a
FAZENDA PÚBLICA.
Isto porque, estando o processo na fase de cumprimento do
julgado, a questão deve ser analisada sob outro ângulo, visto que nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2018251-71.2019.8.26.0000
7
é mais lógico do que imputar o pagamento da mencionada obrigação
processual à parte vencida.
A questão, como mencionado acima, já foi apreciada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (REsp no
1.274.466/SC, julgado em 14.5.2014), firmando-se nessa Corte o
entendimento de que na fase de liquidação de sentença incumbe ao
devedor a antecipação dos honorários periciais. Confira-se [sem
destaque no original]:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do
CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente
para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora
a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça,
pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na
fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe
ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao
caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/05/2014, DJe 21/05/2014).
No julgamento do recurso supracitado, o i. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO ressaltou que “depois de transitada em
julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem 'tem
razão', ou seja, sobre quem venceu a demanda. Assim, dando a
sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição
do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de
que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários
periciais... Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem
foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da
despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido. É mais
adequado e efetivo imputar o encargo diretamente ao quem deve
suportá-lo” [sem destaque no original].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2018251-71.2019.8.26.0000
8
E nesse mesmo sentido já se decidiu nas 1a e 2a Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente deste E. Tribunal de Justiça, v.g., das
seguintes ementas:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

DANOS
COMPROVADOS
AO
MEIO
AMBIENTE

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

DEFERIMENTO DE PERÍCIA PARA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS

HONORÁRIOS
PERICIAIS
A
CARGO
DA
PARTE
VENCIDA/EXECUTADAS

POSICIONAMENTO ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO
ART. 1.036 DO CPC/15 (ART. 543-C, DO ANTIGO CPC)
DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, tendo sido
determinada a realização de perícia para avaliação dos bens penhorados, o pagamento dos
honorários periciais deve ser suportado pela parte vencida/executadas, em adequação a
recente posicionamento do STJ. (TJSP; Agravo de Instrumento 2054763-87.2018.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro
de São Vicente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2018; Data de Registro:
03/07/2018)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PROCESSO
CIVIL.
LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAGEM. DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. Determinação à ré condenada, a
indenizar os danos ambientais causados, a depositar os honorários periciais. Depósito dos
honorários periciais em fase de liquidação por arbitragem que se impõe ao devedor. Perícia
que deve ser suportada pela ré condenada à obrigação de fazer. Precedente do E. Superior
Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento
2078172-29.2017.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/07/2017; Data de Registro: 10/07/2017)
Sopesados os elementos de convicção acima destacados, resta
evidente que a prova pericial deverá ser custeada pela executada
SULFABRAS S/A INDÚSTRIA QUÍMICA., a ela cabendo, portanto, o
adiantamento dos honorários correspondentes.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso e, de ofício, casso a decisão atacada, para que outra seja
proferida nos termos do REsp no 1.274.466/SC, julgado em 14.5.2014,
sob o rito dos recursos repetitivos.
OTAVIO ROCHA
Relator